Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação ordinária. Declínio da competência. Relação de consumo. Inexistência. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Não identificada. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, local do domicílio da autora, e depois pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a imediata redistribuição dos autos para uma das varas cíveis do foro de domicílio da parte ré, em Recife/PE.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se o declínio da competência, de ofício, atende ao normativo legal e à jurisprudência sobre a matéria.
III. Razões de decidir
3. O art. 43 do Código de Processo Civil consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência jurisdicional fixa-se no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Estipula o referido dispositivo que as alterações supervenientes do estado de fato ou de direito não afetam a competência originariamente determinada, ressalvadas as hipóteses de supressão do órgão judiciário ou de modificação da competência absoluta.
4. Tratando de ação em que se busca o cumprimento de obrigação contratual, o art. 53, inciso III, alínea d, do CPC estabelece regra especial de competência, fixando-a no foro do lugar da execução da obrigação. Já o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento contratual, aluda expressamente a determinado negócio jurídico e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando lhe for favorável.
5. No caso, houve eleição de foro para solucionar os litígios do contrato, em Brasília-DF, conforme a cláusula décima nona. Ausente relação de consumo, impende averiguar se a eleição de foro feita no contrato que aparelha a execução cumpre os requisitos legais de eficácia.
6. Na hipótese, não sobressai ineficaz ou abusiva a cláusula de eleição de foro, porquanto presentes os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC, isso porque legalmente, a agravante possui sede e foro em Brasília-DF, nos termos do art. 2o do Decreto-lei 524/1969, e, além disso, considerando o objeto do contrato, razoável considerar que a prestação do serviço se dará, ao menos predominantemente, no âmbito do Distrito Federal, considerando a área de atuação da agravante.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 43; art. 53, III, “d”; art. 63, caput, §§ 1o e 5o; Lei. 14.879/2024. Súmula 335 do STF. Súmula 33 do STJ. Súmula 23 do TJDFT. Decreto-lei 524/1969, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 988; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/3/2022; EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018.
TJDFT. CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.